Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-53.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001895-53.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): CAMILA MATOS MONTALVAO APELADO: DISBEN - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito executado, à época do ajuizamento da demanda, correspondia a R$ 4.356,83, valor inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na normativa administrativa. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade do Tema nº 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, bem como invoca a autonomia federativa municipal para afastar a extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se tais diretrizes possuem aplicação imediata aos processos em curso, ainda que ajuizados anteriormente ao julgamento do Tema nº 1.184; e (iii) determinar se a autonomia administrativa e legislativa municipal impede o reconhecimento judicial superveniente da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de reduzido valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes destinadas à racionalização das execuções fiscais, autorizando a extinção de demandas de reduzida utilidade prática e sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. A execução fiscal tramita há longo período sem resultado útil à satisfação do crédito tributário, inexistindo localização de bens penhoráveis aptos a justificar o prosseguimento da demanda executiva. O Município exequente não comprova a adoção das providências extrajudiciais prévias exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF, especialmente tentativa de solução administrativa ou protesto da CDA, tampouco demonstra a inadequação dessas medidas por razões de eficiência administrativa. O entendimento firmado pelo STF possui natureza processual e relaciona-se à aferição superveniente do interesse de agir, razão pela qual incide imediatamente sobre os processos em curso, sem afronta aos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica. A autonomia político-administrativa municipal não afasta a observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça quanto à racionalização das execuções fiscais de reduzida utilidade prática. A existência de normativa municipal disciplinando critérios administrativos para ajuizamento de execuções fiscais não impede o reconhecimento judicial posterior da ausência de interesse processual diante da ineficácia concreta da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando inexistente perspectiva concreta de satisfação do crédito tributário. O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso por tratarem de matéria processual relacionada ao interesse de agir. A ausência de comprovação de providências extrajudiciais prévias, como tentativa de solução administrativa ou protesto da CDA, autoriza a extinção da execução fiscal de reduzido valor. A autonomia administrativa e legislativa municipal não impede o reconhecimento judicial superveniente da ausência de interesse processual em execução fiscal ineficaz. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, III, 37, caput, e 70; CPC, arts. 485, IV, e 942; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0777087-46.2018.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 17.06.2025; TJBA, Apelação nº 8003938-55.2023.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001895-53.2020.8.05.0191, em que figuram como Apelante Município de Paulo Afonso e Apelado DISBEN – Transportes e Serviços Ltda. – EPP. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.